Tribunal: TJSP
Processo: 1005388-29.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PORTABILIDADE DE LINHA DE TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ENVIO DO CHIP NÃO PROMOVIDO, IMPEDINDO A REATIVAÇÃO DA LINHA. OBTENÇÃO DO CHIP APENAS COM O DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO ORA REDUZIDA PARA R$ 5.000,00. RAZOABILIDADE. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PORTABILIDADE DE LINHA DE TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ENVIO DO CHIP NÃO PROMOVIDO, IMPEDINDO A REATIVAÇÃO DA LINHA. OBTENÇÃO DO CHIP APENAS COM O DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO ORA REDUZIDA PARA R$ 5.000,00. RAZOABILIDADE. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE DEU ENSEJO À MULTA COMINATÓRIA DE R$ 14.000,00. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC. DESCABIMENTO. INTUITO PROTELATÓRIO NÃO CARACTERIZADO.
- RECURSO PROVIDO EM PARTE.